Tribunal: TJDFT
Processo: 0744043-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744043-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA DE FATIMA GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 65189453. Cumpra-se o determinado no ID 65184120. Desembargadora Lucimeire Maria Plantonista